Tribunal: TJSP
Processo: 1003631-62.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ausência de comprovação de negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por causa de débitos prescritos. Débito constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não provoca abalo à reputação do nome dele. Dano moral. Inocorrência. Pedido de majoração da sucumbência

Ementa:
Apelação. Bancários. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Ausência de comprovação de negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por causa de débitos prescritos. Débito constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não provoca abalo à reputação do nome dele. Dano moral. Inocorrência. Pedido de majoração da sucumbência fixada ao patrono do autor. Não acolhimento. Valor arbitrado de acordo com o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária ao patrono da ré. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.